Tribunal: TJES
Processo: 5004738-97.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793, STF. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002, STF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana.
3.
Acerca da condenação do Município, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária.
4.
Ademais, o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reafirmou tal entendimento em sede de repercussão geral, TEMA 793 (RE 855178 ED)
5.
Além disso, é de se notar que, havendo responsabilidade solidária dos entes públicos para o fornecimento do tratamento, decerto que, de igual forma, a responsabilidade para o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser partilhada. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004738-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, por meio da qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo a fornecerem o tratamento de internação compulsória à Márcia Regina de Oliveira, enquanto permanecer a respectiva indicação médica.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em resumo, que não deve ser condenado, solidariamente, à obrigação de fazer, tampouco ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem. No caso concreto, ficou comprovada a necessidade da internação compulsória para tratamento psiquiátrico de Márcia Regina de Oliveira, conforme laudos juntados aos autos.

Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana.

Acerca da condenação do Município, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. Nesse sentido:

“[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.”(AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ademais, o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reafirmou tal entendimento em sede de repercussão geral, TEMA 793 (RE 855178 ED), senão vejamos:

É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei)

Essa também é a posição sedimentada nesta Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

[...] O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, daí porque gozam de idêntica legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre assistência à saúde em geral. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000471, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária)
. 2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. Data: 15/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003660-61.2020.8.08.0047. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Internação compulsória

Além disso, é de se notar que, havendo responsabilidade solidária dos entes públicos para o fornecimento do tratamento, decerto que, de igual forma, a responsabilidade para o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser partilhada.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Tendo havido sucumbência processual do município, no caso, diante da solidariedade dos entes públicos na prestação positiva do amparo à saúde, não há que se perquirir acerca de quem tenha dado causa à demanda (princípio da causalidade), para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, posto que não estamos a tratar de julgamento sem resolução de mérito. (TJES, Classe: Apelação, 024151453529, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019)

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante de tais razões, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo Município, para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/06/2024

Apelação Cível nº 5004738-97.2023.8.08.0047

Apelante:

Município de São Mateus/ES

Apelado:

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relator:

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o eminente Relator.

É como voto

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, e pelos doutos Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira, Marianne Júdice Mattos e Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
pela qual pretende, Município de São Mateus, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação ordinária cominatória c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo solidariamente ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, além do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

O
eminente Relator
Ewerton Schwab Pinto Junior
, acompanhado pel
os doutos desembargadores
Júlio Cesar Costa de Oliveira e

Janete

Vargas Simões,

negou

provimento
ao
apelo
em virtude da responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à matéria em litígio.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para dar provimento ao apelo do ente político,
isentando-o da obrigação
.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

Na espécie, restou devidamente comprovado que
Márcia Regina de Oliveira
necessitava de intervenção médica.

Por via de consequência, emerge o dever de fornecimento, pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (
caput
do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88).

Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos encontra-se devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.
Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, a Constituição da República proclama que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
“atendimento integral”
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Por conseguinte, é cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
e do
Município de
São Mateus
à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte de Cidadania firmou-se a admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Nesse
panorama
,
os honorários de sucumbência, arbitrados

pelo Relator
, por equidade, em R$
7
0
0
,0
0
0 (
setecentos

reais)
,
são condizentes
à
complexidade da causa.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
filio-me ao voto do eminente Relator
para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004738-97.2023.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, analisando detidamente a questão, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

A discussão objeto da demanda refere-se à responsabilidade do Município quanto ao cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na internação para tratamento da dependência química, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais, em solidariedade com o Estado do Espírito Santo.

Muito bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de alcoolismo e transtornos mentais
de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para esse tipo de tratamento é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município apelante não deveria ser condenado a sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de direcionar a responsabilidade pela internação compulsória do requerido somente ao Estado do Espírito Santo e, em consequência, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023).

(Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo de seu entendimento e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora